Tribunal: TJDFT
Processo: 0721665-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721665-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORA RODRIGUES QUEIROZ, MARGARETH RODRIGUES LOBATO, ZUMEIG RODRIGUES SCHMITT AGRAVADO: MANOEL RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARGARETH RODRIGUES LOBATO E OUTRAS contra decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF que, nos autos do inventário, rejeitou a impugnação das agravantes e determinou que as herdeiras, ora agravantes, tragam aos autos os frutos (aluguel de torre de transmissão), na forma do art. 2.020 do Código Civil - CC, sob pena de sonegados (art. 1.992 do CC) (ID 194429455, autos originais). Em suas razões, as agravantes sustentam que: 1) há violação ao art. 10 do Código de Processo Civil – CPC, porque deveria ter sido intimadas para se manifestarem quanto à alegação do agravado de que teriam permitido a instalação de torre de transmissão, no imóvel objeto de partilha entre as partes, e receberiam aluguel por isso; 2) o direito real de habitação não pode ser reconhecido em face do imóvel ser público; pelo fato do agravado, pai das agravantes, viver em união estável; bem como, por haver multiplicidade de casas na chácara a ser partilhada. Requerem o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 59603228/29). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. Trata-se, na origem, de ação de inventário proposta pelas agravantes para partilha dos bens deixados pela mãe, falecida em 2015. O agravado, pai das agravantes, é o inventariante. Após o agravado apresentar o primeiro esboço da partilha do imóvel descrito nos autos, as agravantes o impugnaram. Em réplica à impugnação, o agravado mencionou que “as herdeiras, após uma breve viagem feita pelo inventariante, alugaram sem o conhecimento dele parte do terreno para que uma operadora de telefonia instalasse uma antena de transmissão de dados. Os frutos percebidos (aluguéis), no entanto, nunca foram repartidos com o viúvo meeiro, tampouco trazidos ao inventário pelas herdeiras na ocasião do ajuizamento desta ação, o que contraria o disposto no artigo 2.020 do Código Civil” (ID 189259840, autos originais). Em decisão saneadora, o juízo rejeitou a impugnação e determinou que as herdeiras, ora agravantes, “tragam aos autos os frutos (aluguel de torre de transmissão), na forma do art. 2.020 do Código Civil. A omissão poderá implicar a pena de sonegados (art. 1.992 do mesmo Código).” As agravantes sustentam ofensa ao art. 10 do CPC porque não foram intimadas a se manifestarem sobre fato novo (aluguel de torre de transmissão). Não lhes assiste razão. Não há previsão no Código de Processo Civil para “tréplica”. Por outro lado, os argumentos trazidos em sede recursal podem ser perfeitamente levados ao conhecimento do juízo no prazo conferido para juntada dos frutos. Não há prejuízo. Nos termos do artigo 1.831 do Código Civil: "Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar". O direito real de habitação tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia (art. 6o, caput, da Constituição Federal - CF) e o postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da CF). A única condição para garantia do cônjuge sobrevivente ao direito real de habitação é que o imóvel destinado à residência do casal seja o único dessa natureza a inventariar, ou seja, que dentro do acervo hereditário deixado pelo falecido não existam múltiplos imóveis destinados a fins residenciais. É o caso. Por outro lado, a ausência de registro do imóvel e o fato do cônjuge sobrevivente estar em uma nova relação afetiva não lhe retira do direito real de habitação. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator